Tribunal: TJSP
Processo: 2225469-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Interposição contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora "on line" nas contas bancárias pertencentes ao executado por meio do sistema "Bacenjud", até o limite do crédito exequendo – Determinação de penhora "on line" – Possibilidade, independente de intimação prévia da parte executada para se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Interposição contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora "on line" nas contas bancárias pertencentes ao executado por meio do sistema "Bacenjud", até o limite do crédito exequendo – Determinação de penhora "on line" – Possibilidade, independente de intimação prévia da parte executada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes - Penhora é medida típica do processo de execução, utilizada na busca da satisfação do crédito exequendo, dispensando a concordância do executado para alcançar sua finalidade – Precedente desta 24a Câmara de Direito Privado do TJSP - Possibilidade de impugnação posterior, que já foi apresentada pelo executado nos autos originários e está pendente de apreciação pelo Juízo de origem – Bloqueio que se afigura legítimo e deve ser mantido até que seja apreciada a controvérsia acerca do valor – Recurso improvido, neste aspecto.
PENHORA ANTERIOR – Alegação do executado a execução já estava garantia por penhora realizada sobre o imóvel do qual se originou o débito discutido - Pleito não analisado na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225469-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante
FRANCISCO ALVES DE LIMA, são agravados SOBLOCO CONSTRUTORA
S/A, PRAIAS PAULISTAS S/A e COMPANHIA FAZENDA ACARAÚ.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 2 -
VOTO No 16333
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225469-69.2019.8.26.0000
COMARCA: BERTIOGA
AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE LIMA
AGRAVADOS: SOBLOCO CONSTRUTORA S/A, PRAIAS PAULISTAS S/A
E COMPANHIA FAZENDA ACARAÚ
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. FERNANDA REGINA BALBIR
LOMBARDI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Interposição
contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente
de penhora "on line" nas contas bancárias pertencentes ao
executado por meio do sistema "Bacenjud", até o limite do
crédito exequendo Determinação de penhora "on line"
Possibilidade, independente de intimação prévia da parte
executada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados
pelos exequentes - Penhora é medida típica do processo de
execução, utilizada na busca da satisfação do crédito
exequendo, dispensando a concordância do executado para
alcançar sua finalidade Precedente desta 24a Câmara de
Direito Privado do TJSP - Possibilidade de impugnação
posterior, que já foi apresentada pelo executado nos autos
originários e está pendente de apreciação pelo Juízo de origem
Bloqueio que se afigura legítimo e deve ser mantido até que
seja apreciada a controvérsia acerca do valor
Recurso
improvido, neste aspecto.
PENHORA ANTERIOR Alegação do executado a execução
já estava garantia por penhora realizada sobre o imóvel do qual
se originou o débito discutido - Pleito não analisado na decisão
agravada Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal,
sob pena de supressão de instância Recurso não conhecido,
neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 3 -
Trata-se de agravo, sob forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 29 que, em autos de
execução fundada em título extrajudicial, deferiu o pedido formulado pelo
exequente, ora agravado, de penhora "on line" nas contas bancárias
pertencentes ao executado, ora agravante, por meio do sistema "Bacenjud",
até o limite do crédito exequendo.
O agravante sustentou, em síntese, a necessidade do
desbloqueio imediato dos valores localizados em sua conta bancária, tendo em
vista a irregularidade da penhora ocorrida.
Procurou demonstrar a necessidade de que fosse
oportunizada a sua manifestação acerca da atualização do cálculo que
originou o bloqueio.
Alegou que os cálculos apresentados pelo exequente
“encontram-se totalmente dissociados da realidade, pois na correção das
parcelas do incentivo a construção, muito embora possuam vencimentos
diferentes, ou seja, de quase um ano, os Agravados obtiveram praticamente o
mesmo valor, com uma diferença de apenas três centavos uma da outra” (fls.
6).
Argumentou que a execução estava garantida pela
penhora realizada sobre o imóvel sobre o qual se originou o débito discutido e
que a determinação de uma segunda penhora carecia de amparo legal.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso e, afinal, seu provimento, a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e fosse determinado o desbloqueio dos valores localizados
em sua conta bancária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 4 -
Pela decisão de fls. 128 foi parcialmente concedido
efeito suspensivo ao recurso, somente para impedir, provisoriamente, o
levantamento de valores bloqueados, até o julgamento deste recurso.
Os agravados apresentaram contraminuta pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 134/147). Juntaram documentos (fls.
148/197).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 131).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
29):
“Vistos.
Fls. 232/233, 245, 250/251: ante o desinteresse da parte
exequente na realização de audiência de conciliação e, considerando, ainda, o deslinde dos
embargos á execução no 0000289-24.2008.26.0075, com como o recolhimento de taxa
pertinente, comprovado às fls. 237/238, defiro a penhora on line, por meio do sistema
bacenjud, até o limite do crédito exequendo (atualizado às fls. 235).
Caso resulte positiva a medida de bloqueio, providencie a z.
serventia a regular intimação do executado por meio de ato ordinatório a ser publicado na
Imprensa oficial, nos termos do Comunicado CG no 1134/2008.
No mais, anote-se o substabelecimento (fls. 239/243).
Int.
Na espécie, alega o recorrente ser ilegítimo o bloqueio
em sua conta bancária, já que houve cerceamento de sua defesa e que não
podia ser bloqueado qualquer valor sem que houvesse anterior intimação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 5 -
que se manifestasse sobre os cálculos apresentados pelo exequente.
Com efeito, após o julgamento de improcedência dos
embargos executórios opostos pelo devedor e o respectivo trânsito em julgado
da decisão (fls. 109/112), os exequentes apresentaram cálculo do valor
atualizado da dívida e requereram a penhora de valores por meio do sistema
Bacenjud, no valor de R$ 997.017,12 (novecentos e noventa e sete mil e
dezessete reais e doze centavos) (fls. 113/117), o que foi deferido pela r.
decisão agravada.
Inexiste qualquer nulidade da determinação de
penhora on line, por meio do sistema Bacenjud por falta de intimação prévia da
parte executada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos
exequentes.
Isto porque, a penhora é medida típica do processo de
execução, utilizada na busca pela satisfação do crédito exequendo e em razão
disso, dispensa a concordância do executado para alcançar sua finalidade.
Neste sentido é o seguinte precedente desta Colenda
24a Câmara de Direito Provado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu a penhora sobre 05% do faturamento bruto
mensal da empresa agravante. Insurgência desta. Cabimento em parte.
Cerceamento de defesa não configurado. A penhora é típica medida objetiva
do processo de execução e, por isso, é utilizada na busca pela satisfação do
crédito exequendo, prescindindo de concordância do executado para atingir
seus fins. Preliminar afastada. Possível a penhora sobre o faturamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 6 -
tela, desde que o percentual constrito não inviabilize o desempenho de sua
atividade empresarial. Precedentes do STJ e desta Câmara. Rol do artigo 655
do CPC de 73 que é meramente preferencial. Esgotamento de outras
possibilidades (Renajud, Bacenjud e CRI) que admite menor rigor na ordem
legal. Possibilidade de recusa dos bens oferecidos pela parte executada em
virtude de já terem sofrido restrições judiciais em outros processos. Percentual
fixado, contudo, que deve recair sobre o valor do faturamento mensal depois
de deduzidas as obrigações tributárias e trabalhistas, de modo a não
inviabilizar a atividade empresarial. Precedentes desta C. Câmara. Recurso
provido em parte. (Agravo de Instrumento 2221848-06.2015.8.26.0000;
Relator: Desembargador Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2016; Data de Registro: 28/06/2016).
Ademais, cumpre observar que, nos autos originários,
o executado ofereceu “impugnação ao cálculo do valor do débito”, a qual está
pendente de apreciação pelo MM. Juiz da causa (fls. 156/166).
Ante o julgamento de improcedência dos embargos
executórios não há mais dúvida acerca da exigibilidade da dívida,
pretendendo, apenas, o executado discutir o valor bloqueado, o que será
analisado por oportunidade do julgamento, nos autos originários, da
impugnação por ele apresentada, devendo ser mantido o bloqueio de valores
até que seja apreciada a questão pelo Juízo de origem.
Quanto à alegação de que a execução já estava
garantia por penhora realizada sobre o imóvel do qual se originou o débito
“sub judice”, o recurso não poderá, neste aspecto, ser conhecido.
Isto porque tal questão não foi analisada pelo Juízo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 7 -
causa, na respeitável decisão atacada.
Nestas condições, não é possível examiná-la em fase
recursal, sob pena de supressão de instância. Bem por isso, neste aspecto, o
recurso não pode ser conhecido.
Neste sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do agravo
que não guardam relação com a decisão recorrida (art. 524, inciso II do CPC) -
Questões levadas à apreciação do Juízo de primeira instância que não foram
decididas - Impossibilidade de análise em segundo grau, sob pena de
supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de
Instrumento 0055633-79.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Cesar
Mecchi Morales - Mogi-Mirim - 24a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 24/05/2012 - Data de registro: 30/05/2012 - Outros números:
556337920128260000).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
CONTRACAUTELA - Pretensão não formulada em Primeiro Grau e, por
conseqüência, não apreciado - Implicação de supressão de um grau de
jurisdição
-
Recurso
não
conhecido
(...)”
(Agravo
de
Instrumento
0007368-46.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Roberto Mac Cracken -
São Paulo - 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Data do
julgamento: 29/05/2012 - Data de registro: 06/06/2012 - Outros números:
00073684620128260000).
“SUSTAÇÃO DE PROTESTO - Duplicata mercantil -
Caução - Liminar condicionada à prestação de caução em dinheiro - Livre
arbítrio do Juízo "a quo" - Ausência de elementos a afastar a exigência da
cautela - RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA - Pedidos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225469-69.2019.8.26.0000 - Bertioga
- 8 -
exibição de documentos e inversão do ônus da prova- Inadmissibilidade -
Questão não debatida na decisão guerreada - Supressão de grau de
jurisdição - RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento
0061425-14.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Renato Rangel
Desinano - Ribeirão Preto - 38a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 25/04/2012 - Data de registro: 27/04/2012 - Outros números:
614251420128260000).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de parte
do recurso e nego provimento, na parte conhecida, a fim de manter o bloqueio
dos valores na conta bancária do executado até que seja apreciada a
impugnação apresentada nos autos originários. Fica prequestionada toda a
matéria alegada pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
Relator